Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DÉBITO LOCATÍCIO. IMÓVEL COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
2.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e a parte ré, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a obrigação contratual dos réus de ressarcirem os valores repassados relativos aos alugueres e encargos locatícios vencidos e não pagos.
3. A Lei de Locação estabelece que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis. Art. 35 da Lei de n. 8.245/91.
4. O Superior Tribunal de Justiça considera válida a cláusula de renúncia à compensação das benfeitorias nos contratos de locação. Súmula 335. STJ.
5. No caso dos autos, dispositivo contratual reza que as benfeitorias realizadas no imóvel serão a ele incorporadas e que, finda a locação, a locatária não terá direito a indenização, o que evidencia a renúncia da parte ré/apelante ao direito de ressarcimento.
6. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.